Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-17.2021.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-17.2021.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI, SERGIO GONINI BENICIO registrado(a) civilmente como SERGIO GONINI BENICIO

APELADO: ANA PAULA DE FREITAS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO, LETICIA ROSA DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DOS CONTRATOS. RESSARCIMENTO DAS DESPESAS COM ATA NOTARIAL EQUIVALENTE A R$ 2.823,32. DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM RAZÃO DE REGISTRO INDEVIDO EM SISTEMA DE CRÉDITO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 7.000,00. MANUTENÇÃO. ADEQUAÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS À LEI Nº 14.905/2024. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME:

1. Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por ANA PAULA DE FREITAS OLIVEIRA, declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado firmados no contexto do denominado “golpe da falsa portabilidade”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. As questões controvertidas consistem em: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade para responder por fraude praticada por terceiros no âmbito de operação de portabilidade de empréstimo consignado; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço apta a ensejar a nulidade dos contratos e o dever de indenizar danos materiais e morais; e (iii) estabelecer os critérios aplicáveis de juros e correção monetária após a vigência da Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DECIDIR:

3.

Da preliminar de ilegitimidade passiva:
A instituição financeira possui legitimidade passiva, pois integra a cadeia de fornecimento e foi a responsável pela averbação dos descontos e liberação do crédito.

4.
Mérito:
A responsabilidade civil das instituições financeiras é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, fundada na teoria do risco do empreendimento. Nos termos da Súmula 479/STJ, respondem pelos danos decorrentes de fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. Restou evidenciado vício de consentimento, pois a consumidora buscava portabilidade com redução de encargos, mas foram formalizados novos empréstimos em condições mais gravosas. A validação biométrica e assinatura eletrônica não afastam a nulidade quando demonstrada manipulação fraudulenta e violação ao dever de informação.

6. Inexiste culpa exclusiva da vítima. A transferência do valor depositado em excesso decorreu da confiança gerada pela aparência de legitimidade da operação e da falha no dever de segurança da instituição, caracterizando fortuito interno.

7. O ressarcimento das despesas com atas notariais de R$ 2.823,32 é devido, por se tratar de meio idôneo e necessário à preservação de prova digital, configurando dano material diretamente relacionado ao ilícito, em observância ao princípio da reparação integral.

8. Os danos morais estão configurados diante dos descontos indevidos em verba alimentar e do registro do débito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, mesmo após determinação judicial em sentido contrário, circunstância que agravou a lesão e inviabilizou a contratação de financiamento imobiliário. O valor fixado em R$ 7.000,00 mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

9. Quanto aos consectários legais, aplica-se o princípio do tempus regit actum. Mantêm-se os critérios fixados na sentença (INPC e juros de 1% ao mês) até 31/08/2024. A partir de 01/09/2024, incidem o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC como juros legais, nos termos da Lei nº 14.905/2024.

IV. Dispositivo e tese:

10. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Apelo parcialmente provido apenas para determinar que a atualização monetária observe o INPC até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, os critérios da Lei nº 14.905/2024, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
: “
1.
A instituição financeira responde objetivamente por prejuízos decorrentes do golpe da falsa portabilidade, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.” “
2.
A validação formal do contrato não afasta a nulidade quando comprovado vício de consentimento decorrente de manipulação fraudulenta.”

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CC, arts. 389 e 406 (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Súmulas 297 e 479;

TJ/BA, Apelação 8000281-86.2023.8.05.0262, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C Santos, Segunda Câmara Cível, p. 03/06/2025;

TJ/BA, Apelação 8000669-13.2023.8.05.0254, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Primeira Câmara Cível, p. 23/07/2025;

TJ/BA, Apelação 8182197-94.2022.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, p. 03/02/2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO
nº
8000527-17.2021.8.05.0274
, originário do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais e Acidentes de Trabalho de Vitória da Conquista, em que figuram como Apelante
BANCO BMG S.A.
e apelada
ANA PAULA DE FREITAS OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora